Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade.
1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II e 312).
2 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente – disparou arma de fogo contra a vítima em via pública, após discutir com ela por ciúmes -, o risco de reiteração delitiva e o fato de estar foragido há mais de um ano, demonstram a periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
3 - Decretada a prisão preventiva poucos dias após o crime, estando o paciente foragido, e não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar, não há constrangimento ilegal em mantê-la.
4 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
5 – Ordem denegada.